Tribunal: TJMT
Processo: 0008598-14.2012.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008598-14.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELDER DA CRUZ ARAUJO - CPF: 042.904.481-00 (APELADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), MOACIR SAMOEL DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ALCI SAMOEL DE OLIVEIRA - CPF: 011.741.641-07 (ASSISTENTE), ANTONIA BAZILIA CERILA (ASSISTENTE), DEUZAINE NUNES DA CONCEICAO - CPF: 051.141.221-50 (ASSISTENTE), JEOVANE PEREIRA SOUZA - CPF: 034.255.481-66 (ASSISTENTE), GERSIONE GOMES ROBERTO - CPF: 695.886.351-87 (ASSISTENTE), EDILAINE NUNES DA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
PRETENDIDA A

PRONÚNCIA DO ACUSADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À REFERIDA CAUSA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INVIABILIDADE.

LEGÍTIMA DEFESA EVIDENCIADA (ART. 25 DO CP). DEPOIMENTO DO ACUSADO, DA TESTEMUNHA OCULAR E DOS INFORMANTES HARMÔNICOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL INICIADA PELA VÍTIMA.
RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
Deve ser mantida a sentença de absolvição sumária proferida pelo Juízo singular, quando devidamente f
undamentada na causa de exclusão do crime, diante de prova inequívoca, haurida de elementos concretos existentes nos autos de que o acusado agiu repelindo injusta e atual agressão, usando moderadamente do meio que tinha às mão, no momento do crime
.

2.

In casu,

os
depoimentos do acusado, da testemunha ocular e dos informantes, harmônicos entre si, em ambas as fases da persecução penal, demonstraram de forma inconteste, que agiu sob o manto da excludente da ilicitude, tal seja, a Legitima defesa própria, insculpida no art. 25 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Helder da Cruz Araújo
foi
sumariamente absolvido
pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
em razão da prática do crime de
Homicídio simples
(art. 121,
caput
, do CP), com base no art. 415, inc. IV, do CPP (ID 120511122 – fls. 158/160).

Inconformado, o
Parquet
busca a
reforma da decisão
, a fim de que o
apelado seja pronunciado
, sustentando que
“a versão apresentada pelo denunciado, em relação a excludente de ilicitude em comento, é divergente de outros depoimentos contidos nos autos, que sequer mencionam a tese de legítima defesa”
(ID 120511122 – fl. 170)
.

Acrescenta que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação e que, no caso
sub examine
, há
prova indiciária suficiente
para embasá-la.

Contrarrazões defensivas pelo
desprovimento
do apelo (ID 120511122).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 123147494), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA PRONUNCIAR O APELADO PELO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA – INSUBSISTÊNCIA – RELATO DO APELADO, CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, NO SENTIDO DE QUE, NO DIA DOS FATOS, A VÍTIMA FOI QUEM INICIOU AS AGRESSÕES, AMEAÇANDO E ATENTANDO CONTRA A VIDA DO RÉU POR DUAS VEZES, TENDO O ACUSADO AGIDO TÃO SOMENTE EM RAZÃO DA IMINÊNCIA DA INJUSTA AGRESSÃO – VÍTIMA QUE NÃO ACEITAVA O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO E PASSOU A AMEAÇAR A EX COMPANHEIRA E SEU NAMORADO, ORA ACUSADO – APÓS A TENTATIVA INFRUTÍFERA DE AGREDIR O RÉU COM GOLPES DE FACA, A VÍTIMA ESPEROU A SAÍDA DO CASAL DA RESIDÊNCIA PARA ADENTRAR NO IMÓVEL E ESPERÁ-LOS, ESCONDIDO EM UM DOS CÔMODOS – AO REGRESSAR, SURPREENDEU O ACUSADO, ATACANDO-O COM UMA FACA – APÓS LUTA CORPORAL, O RÉU SE APROPRIOU DE UMA ARMA DE FOGO E DISPAROU UMA ÚNICA VEZ EM DIREÇÃO À VÍTIMA, ATINGIDA FATALMENTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP, QUAIS SEJAM, REVIDE DE AGRESSÃO INJUSTA E IMINENTE A DIREITO SEU E DE OUTREM, COM A UTILIZAÇÃO MODERADA DOS MEIOS NECESSÁRIOS, RESTA CONFIGURADA A LEGÍTIMA DEFESA A AUTORIZAR A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPOSTA EM PRIMEIRO GRAU -
DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 2 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta nos autos que no dia 14.4.2012, em horário impreciso, na residência localizada na Rua Antônio Benedito de Souza, nº. 02, bairro Novo Paraíso, em Cuiabá/MT,
Helder da Cruz Araújo
(vulgo
“Cabeção”
) matou
Moacir Samoel de Oliveira
efetuando um disparo de arma de fogo, que foi a causa direta de sua morte por traumatismo crânio encefálico.

Conforme assentado na peça acusatória, as diligências policiais revelaram que a vítima
Moacir
mantinha relacionamento amoroso com
Deuzaine Nunes da Conceição.
Esta, após romper com
Moacir
(vítima), iniciou um relacionamento amoroso com
Helder
.
Ao saber do novo relacionamento de sua ex-companheira,
Moacir
travou desentendimentos com
Helder
, o que gerava ameaças de morte entre estes.

Nesse contexto, na data acima declinada,
Helder
e as testemunhas
Deuzaine Nunes da Conceição, Edilaine Nunes da Conceição
(irmã de
Deuziane)
e
Jeovane Pereira de Souza
(namorado de
Edilaine
) haviam ido a uma festa e, quando retornaram à residência de
Deuzaine
, constataram que a chave da porta de entrada não estava no local em que costumeiramente era guardada. Assim, houve suspeita de que
Moacir
(vítima) pudesse estar dentro do imóvel, já que ele também tinha conhecimento de onde as chaves eram deixadas habitualmente.

Ato contínuo,

Helder
adentrou o quintal da casa, momento em que
Moacir
(vítima), empunhando arma branca (faca), foi em sua direção.
Helder
,

então, reagiu sacando um revólver e efetuou um disparo contra a cabeça de
Moacir,
que foi a óbito no dia 21.4.2012, após atendimento hospitalar.

Interrogado,
Helder

confessou a prática delitiva, alegando ter agido em legítima defesa e que a arma de fogo havia caído da própria vítima.

Diante desse cenário
,
Helder da Cruz Araújo

foi
denunciado
pela prática de
Homicídio simples
(art. 121,
caput,
do CP), entretanto, foi
sumariamente
absolvido
na fase de pronúncia, sob o fundamento de ter agido em legítima defesa, com fundamento no art. 415, inc. IV, do CPP.

Apresentada a narrativa fática da acusação, anoto que a materialidade do delito é irrefutável, porquanto extraída do Boletim de Ocorrência (ID 120511116 – fls. 8/9); Laudo Pericial de Necrópsia N°. 1.9067.1.2012.28652-01 (ID

120511116 – fls. 64/67) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 120511116 – fls. 68/69) e Relatórios (ID 120511116 – fls. 23/25 e fls. 73/77).

Da mesma maneira, estão presentes indícios de autoria delitiva, uma vez que o próprio apelado confessou a prática delitiva em ambas as fases da persecução criminal (ID 120511116 – fls. 51/56 e 120511119/20).

Quanto à controvérsia posta em análise no presente recurso, cabe relembrar que, conforme preconiza o art. 413 do CPP, "
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato
e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
".

Não se exige, portanto,
certeza
da culpa do réu para que este seja submetido a julgamento popular, mas tão somente indícios suficientes no sentido de que ele possa ser o autor ou partícipe do delito.

Igualmente, a absolvição sumária do réu somente é possível quando a prova dos autos demonstrar de
forma cabal e estreme de dúvida
alguma das hipóteses do art. 415 do CPP, quais sejam: a inexistência do fato (inc. I); não ser o denunciado autor ou partícipe do fato (inc. II); o fato não constituir infração penal (inc. III) ou que existe
causa de isenção da pena ou de exclusão do crime
(inc. IV).

Outrossim, dentre as excludentes de ilicitudes do art. 415, inc. IV, do CPP, está legítima defesa (art. 23, inc. II e art. 25, ambos CP), da qual se beneficia o agente que, com a intenção de repelir
agressão injusta
(1),
atual ou iminente
(2), a
direito seu ou de outrem
(3), vale-se
moderadamente
(4) dos
meios necessários
(5).

Feitas essas breves considerações, observo que na fase inquisitiva
Alci Samoel de Oliveira
(irmão da vítima) declarou que perguntou a
Jeovane
(cunhado de
Deuzaine,
ex-namorada da vítima) se ele estava no momento dos tiros, de modo que
Jeovane
respondeu positivamente e acrescentou que a vítima chegou à residência da mãe de
Deuzaine
e, em razão da discussão iniciada,
Helder

sacou um revolver
e atirou contra a vítima, acertando-o na região da cabeça.

Prosseguindo, disse que soube que 2 horas antes do ocorrido
Helder
e seu irmão (ora vítima) haviam brigado por causa de
Deuzaine
, e depois, seguiram para uma festa no
DNA da Cerveja,
bar localizado na estrada de Chapada dos Guimarães. Ao retornarem à Cuiabá e se deslocarem em direção à residência de
Deuzaine
,
Helder
disse que:
“se seu namorado aparecer lá eu vou atirar nele”
, saindo e retornando, mais tarde, armado (ID 120511116 – fls. 13/16).

A genitora da vítima,
Antonina Bazilia Cerila
, na fase administrativa, relatou que a vítima teria visto
Deuziane
com o atual namorado e “não gostou do que viu”, em seguida, discutiu com o apelado, e após essa discussão, a vítima retornou para a casa de
Deuziane
e “foi tomar satisfação” (com o apelado), momento em que o apelado efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima (ID
120511116 – fls. 20/22).

De outra banda, perguntada sobre os fatos em Delegacia de Polícia,
Deuzaine Nunes da Conceição
(ex-companheira da vítima) elucidou que conheceu o apelado cerca de quinze dias antes da data do crime e que começaram a namorar uma semana antes (do crime).

Quanto à noite de sexta-feira (13.4.12), asseverou que por volta das 23h30min. estava em sua casa com seu namorado (ora apelado), sua irmã
Edilaine
e o namorado dela,
Jeovane
, quando a vítima (
Moacir
) apareceu e começou a “
bater boca
” com o apelado. Conforme narrado,
Jeovane
interveio na discussão e ordenou que a vítima fosse embora, sem sucesso. A vítima, então, sacou uma faca e
“correu atrás”
do apelado, somente cessando a perseguição após nova interferência de
Jeovane.

Após o ocorrido, os dois casais foram ao
DNA da Cerveja
(bar localizado na estrada de acesso à Chapada dos Guimarães-MT), onde permaneceram até por volta das 5h. Ao retornarem para a residência de
Deuzaine,
esta não logrou êxito em localizar as chaves do imóvel, as quais não estavam no local em que conhecidamente eram escondidas pela família. Por essa razão, deduziu que a vítima estivesse no interior da casa, já que
“ele também sabia desse esconderijo”
.

Na sequência, o apelado entrou na frente e
Jeovane
atrás, ambos em direção aos fundos do imóvel, momento em que ela ouviu barulhos de panelas e viu que
Helder
(apelado) corria para a frente do imóvel, sendo perseguido por
Moacir
com uma faca. Ato contínuo, ouviu um disparo de arma de fogo e
Helder
foi embora em sua moto.

Sobre a procedência da arma, consta que
Deuzaine “não sabe informar de onde saiu a arma, pois em momento algum viu essa arma nem antes nem depois do ocorrido, bem como desconhece de quem seja essa arma, porém do JEOVANE que não é (...) que mesmo tendo abraçado o Helder não percebeu que ele estivesse armado (...)”.
Sobre a ameaça de morte (
“se seu ex namorado aparecer lá vou atirar nele”
), afirmou que não houve nenhum tipo de conversa nesse sentido

(ID 120511116 – fls. 26/30).

Em juízo,
Deuzaine
manteve a versão narrada à Autoridade Policial na fase inquisitiva, asseverando que
Helder

lhe disse:
“(Moacir) estava esperando nóis lá com a arma na mão”
(ID 120511119/20).

Em delegacia,
Jeovane Pereira de Souza
acompanhou a narrativa apresentada por
Deuzaine
sobre os fatos que precederam o fato criminoso, confirmando que
Moacir
esteve na residência horas antes de os casais irem à festa e que, quando retornaram, foram surpreendidos por ele dentro do imóvel. Quanto ao momento do disparo, asseverou que conseguiu abraçar
Moacir
pela cintura, tentando dissuadi-lo, porém, diante das ameaças, soltou
Moacir,
que correu em direção ao
Helder
,
“instante em que virava sua cabeça para acompanhar o Moacir
,

já viu Helder com o ‘ferro’ (revolver) na mão e o Moacir a menos de dois metros dele, Helder então atirou
”.

Sobre o artefato bélico, respondeu que não sabia informar sua origem e que desconhecia que
Helder
estivesse armado, mas

acreditava
“(...) que ele tenha conseguido essa arma no DNA
,
eis que em dado momento ele
se afastou da roda onde estavam e demorou para regressar entre 15 e 20 minutos

(...)

que não acredita que Moacir estivesse armado com alguma arma de fogo do tipo revolver e se isso fosse verdade fatalmente ele teria atirado contra Elder”
(ID 120511116 – fls. 33/37).

Na fase judicial,
Jeovane
foi novamente questionado a respeito da arma utilizada por
Helder
, respondendo que
“
eu não sei onde que ele conseguiu a arma
(...)”

e disse que
viu a arma de fogo na mão do Helder
e que
só viu
Moacir
com a faca

(ID 120511119/20).

Também perante a Autoridade Policial,
Gersione Gomes Roberto
(concunhado de
Deuzaine)
declarou apenas que soube que quando
Deuzaine, Elder, Jeovane e Edilaine
chegaram da festa
“(...) Moacir saiu do esconderijo armado de uma faca, ‘partiu’ para cima do Elder,
mas
este já prevenido, sacou da arma e deu um tiro
em MOACIR
que caiu no ato”
(ID 120511116 -
fls. 39/41
). Em juízo, todavia, nada disse sobre o momento do crime (ID
120511119/20).

Na fase administrativa,
Edilaine Nunes da Conceição
(irmã de
Deuziane
)
declarou tão somente que “
(...) em momento algum percebeu que ELDER estivesse armado, bem como não viu essa arma e não faz idéia de como ele a conseguiu”
(ID. 120511116). Em juízo, asseverou que disse que
“(...)
ele (Helder) veio lá do fundo com a arma
”
e não soube dizer onde ele pegou a arma nem se ele já estava ela antes. Nada soube dizer sobre a procedência da arma e disse que nunca conversou com a irmã sobre o assunto, asseverando que
Moacir
era muito trabalhador e tranquilo (ID
120511119/20).

Em Delegacia,
Helder
(apelado) disse que
Moacir
, momentos antes dos fatos, foi até a casa de
Deuziane
dizendo que iria matá-los (
Deuziane
e
Helder
) e
Moacir
saiu dali. No entanto, Moacir teria retornado à casa de
Deuziane
portando uma faca dizendo que iria matar
Helder
,
mas
Jeovane
interveio nesse momento e
Moacir
foi embora novamente. Em seguida, ele (Helder),
Deuziane
,
Jeovane
e
Edilanie
foram para uma festa.

Afirmou ainda que após retornarem da referida festa, não encontraram as chaves da residência, momento em que desconfiaram que Moacir pudesse ter pegado as chaves e que estavam nos fundos da casa. Ao entrarem na residência (
Helder
e
Jeovane
), a vítima
Moacir
empunhava uma faca grande e foi para cima dele, entraram em luta corporal e ele (
Helder
) foi atingido na barriga superficialmente.

Ato contínuo, a vítima caiu e atingiu a mão esquerda de
Helder
, momento em que ambos caíram e
Helder
“percebeu que havia caído uma arma do corpo da vítima, que ele
(
Helder) pegou a arma, (...) um revolver branco, correu em direção da frente da casa”
.
Jeovane
então tentou segurar
Moacir,
porém, diante das ameaças de morte,
Jeovane
soltou
Moacir,
que

foi para cima de
Helder
, razão pela qual foi alvejado por este
.

Helder
negou ter emprestado ou mesmo comprado a arma utilizada na prática do crime, asseverando, em contrapartida, que ela estava com a vítima (ID 120511116 – fls. 51/56)
.

Perante o Juízo,
Helder
ratificou o que já dissera perante a Autoridade Policial reiterando que a arma não era dele e que a viu caída no chão, supondo que fosse da vítima (ID 120511119/20).

Diante desse quadro que se desenha, verifico que o acusado, de fato, sob o manto da legítima defesa, valeu-se moderadamente dos meios necessários para repelir agressão injusta e atual, iniciada pela vítima, eis que o conjunto probatório não deixa dúvida a respeito.

Explico.

Os depoimentos do apelado, da testemunha ocular (
Jeovane
)

e dos informantes (
Deuziane e Edilaine
) estão em sintonia, em ambas as fases da persecução penal, os quais narraram que a vítima esteve na casa de
Deuziane
horas antes dos fatos para ameaçar de morte o apelado, utilizando-se de uma arma branca (faca) para tanto, e, somente não deu continuidade às investidas, porque a testemunha
Jeovane
interveio e convenceu a vítima a ir embora do local.

Em seguida, o apelado,
Jeovane, Deuziane e Edilaine
foram

para uma festa localizada no Bar do DNA.

Após os eventos acima descritos, a vítima (
Moacir
), retornou à casa de
Deuziane
aproveitando-se que não tinha ninguém na residência, pegou as chaves da casa que, costumeiramente ficava guardada em um “esconderijo” da família, local este de conhecimento da vítima que entrou no imóvel e aguardou o apelado nos fundos da residência, e aqui se frise: escondido.

Ao chegarem à residência (após a festa), o apelado,
Deuziane, Jeovane
e
Edilaine
não encontraram as chaves anteriormente guardadas no “esconderijo”, e por esse motivo, desconfiaram que a vítima (
Moacir
) estava no interior do imóvel. Sendo assim, o apelado e a testemunha
Jeovane
entraram na casa em direção aos fundos.

Ao chegarem aos fundos da casa),
Jeovane
e o apelado

foram surpreendidos pela vítima com uma faca nas mãos, instante, em que vítima e apelado iniciaram uma luta corporal, tendo a vítima atingido o apelado com dois golpes de faca, superficialmente, na mão e barriga. Além disso, durante a briga, o apelado viu uma arma de fogo no chão (que acreditou ser da vítima e ter caído durante a briga), pegou-a, saiu correndo pela casa, e, mais uma vez,
Jeovane
interveio abraçando a vítima na tentativa de impedi-la. No entanto, a vítima também ameaçou
Jeovane
que a soltou.

Ato contínuo, a vítima correu em direção ao apelado (com a faca nas mãos), e o apelado, para se defender da injusta e iminente agressão, atirou em direção à vítima atingindo-a na cabeça, em uma distância de aproximadamente 2 metros.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença não merece reparos, porquanto satisfeitos os requisitos do art. 25 do CP, quais sejam: repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu, valendo-se moderadamente dos meios necessários.

Acerca do tema,
Cezar Roberto Bitencourt
assevera em Penal comentado, Editora Saraiva. 7ª ed. ano 2012, pg. 247 que:

Agressão é a conduta humana que lesa ou põe em perigo um bem ou interesse juridicamente tutelado. Injusta será a agressão que não estiver protegida por uma norma jurídica, isto é, não for autorizada pelo ordenamento jurídico (...).

Além de injusta, a agressão deve ser atual ou iminente. Atual é a agressão que está acontecendo, isto é, que ainda não foi concluída; iminente é a que está prestes a acontecer, que não admite nenhuma demora para a repulsa. Agressão iminente não se confunde com agressão futura. A reação do agredido para caracterizar a legítima defesa deve ser sempre preventiva (...)
A legítima defesa deve ser objetivamente necessária e subjetivamente orientada pela vontade de defender-se. Com efeito, o animus defendendi atribui significado positivo a uma conduta objetivamente desvaliosa. A reação legítima autorizada pelo Direito somente se distingue da ação criminosa pelo seu elemento subjetivo:
o propósito de defender-se
.
Destaquei.

Confirmando esse entendimento, colaciono excerto de julgado desta Terceira Câmara Criminal:

(...) Presentes os requisitos do art. 25 do CP, quais sejam, revide de agressão injusta e atual, resguardo do direito próprio, bem como a utilização de meios necessários moderadamente, resta configurada a legítima defesa a autorizar a absolvição sumária imposta em Primeiro Grau. No caso dos autos, tem-se o relato do apelado, corroborado pelas declarações das testemunhas no sentido de que, no dia dos fatos, a vítima foi quem iniciou as agressões, tendo o acusado agido tão somente em razão da iminência da injusta agressão. Recurso desprovido (...)”. (TJ-MT - APR: 00077232020078110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2020).

Ainda que o apelado tivesse se munido espontaneamente de uma arma de fogo após ter sido ameaçado de morte pela vítima, sua atitude é legal, já, que não se pode exigir dele que fugisse diante da ameaça, eis, que tem o direito de proteger-se e viver livremente. Considere-se, ainda, que imediatamente antes de atirar na vítima, ainda foi ferido superficialmente com golpes de faca duas vezes e perseguido por ela.

O apelado só disparou um tiro quando a vítima estava a cerca de dois metros dele em perseguição. Antes a vítima surpreendeu o apelado na casa de
Deuzaine
, entrou em luta corporal com ele ferindo-o, mas mesmo assim a vítima depois de desvencilhar-se de
Jeovane
, que tentava impedir que armado de uma faca fosse atrás do apelado que fugia dela, não conseguiu contê-la.

A absolvição sumária foi bem decretada, pois, o esclarecimento sobre se o apelado se armou para esperar que a vítima tentasse cumprir a promessa de morte, não revela dúvida insuperável justificadora do deslocamento da competência do juiz singular para o Conselho de Sentença, considerando-se que o esclarecimento da circunstância que seria confiado à análise dos jurados é irrelevante no caso.

De fato, pois, o apelado quando se dirigiu para lá, não sabia que a vítima se encontrava na casa de
Deuzaine
, de tocaia, à espera dele e nem se poderia exigir que mesmo desconfiando que a vítima lá estivesse, como de fato aconteceu quando foi alertado da possibilidade por
Deuzaine
que percebeu que a chave da porta não se encontrava no lugar costumeiro, que deixasse o local para não se encontrar com a vítima.

Realmente, não estava fazendo nada de ilegal, a não ser de posse de uma arma de fogo, que não tinha autorização legal ou regulamentar para tê-la à mão, o que entretanto, é justificável pois enfrentava risco de morte, atual ou iminente e a usou para disparar uma só vez depois de ser surpreendido pela tocaia da vítima e escapar de suas agressões iniciais, repelindo a outra que se seguiu, com o único meio de repulsa de que dispunha naquele momento, pouco importando como veio parar em suas mãos.

Forte nesses argumentos mantenho a sentença absolutória, pois claramente demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 25 do Código Penal.

Por todo o exposto e em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022